Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO No 197 DA ANS. DISPOSITIVO ANULADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/2022 DA ANS. APLICÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023.
3. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é legítima a rescisão contratual efetuada com a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário.
4. A ciência do cancelamento do plano de saúde pela beneficiária no mesmo dia em que se buscou atendimento, sem que houvesse conhecimento de que o contrato não estava ativo, não preenche o requisito temporal de antecedência de 60 dias. Além de inexistir a notificação prévia, a justificativa apresentada (inadimplência) não foi comprovada. Ilegítima, portanto, a rescisão unilateral do ajuste.
5. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. Assim, o caso não é de dano moral in re ipsa.
6. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos. Recurso da autora prejudicado.